Tribunal: TJDFT
Processo: 0750403-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0750403-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: S.A.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão de ID 175725142 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial que tramita sob o n. 0035188-26.2016.8.07.0001, ajuizada em desfavor de S.A.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Na origem trata-se de execução de Cédula de Crédito Bancário – CCB no11759468, suspenso por 1 ano diante da não localização de bens. Requerida a penhora de valores existentes em contas bancárias das Agravadas via SISBAJUD, em decisão proferida em 20/10/2023 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o aludido pedido, nos seguintes termos: Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: [...] Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: [...] No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Retornem os autos ao arquivo provisório. Nas razões recursais, o agravante sustenta que pelos princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional é plausível a repetição de consulta aos sistemas conveniados do judiciário. Informa que as últimas tentativas de penhora via RENAJUD E SISBAJUD foram realizadas em 2018 e 2021. Aduz inexistir empecilho para renovar as tentativas de penhora, uma vez que o art. 854 do CPC não limita a quantidade de tentativas de localização de ativos para satisfazer a execução, havendo ainda de se observar que a execução é realizada no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC. Requer o recebimento do presente recurso e concedido o efeito suspensivo; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja realizada a pesquisa via SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 53811092). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a realização de pesquisa de ativos via SISBAJUD. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SISBAJUD viabiliza o envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, além da requisição de informações às instituições financeiras, tais como: [...] cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.[1] Com efeito, apesar de terem sido colocadas à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessas ferramentas deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. Nesse sentido, confira-se a ementa de um julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud, Infojud e Renajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor. 2. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente. 3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas informatizados a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1684230, 07410139720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. Embora a execução se realize no interesse do credor e a utilização das ferramentas de consulta e penhora não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas e tentativas, e nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento recentemente adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Pois bem. Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que as últimas buscas por ativos em nome da agravada via CENSEC, RAIS, SIGEF, SNIPER (esse último inclusive encontra-se integrado ao SISBAJUD) datam de agosto e setembro do corrente ano (IDs 170025338, 170025339, 170025340, 172434367 e 172434368), não comprovado o decurso de tempo razoável desde as últimas pesquisas, já que transcorreram apenas cerca de 2 (dois) meses. Ademais, o Agravante não comprovou que houve mudança na situação financeira das Agravadas desde as consultas realizadas. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 07 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. Acesso em 9/6/2023.